Tribunal: TJES
Processo: 5009191-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009191-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: ANDERSON RODRIGUES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - VARA DE FAMÍLIA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
HABEAS CORPUS
CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Precedente do STJ.

2. O desemprego não é suficiente para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo a circunstância ser examinada em ação revisional ou exoneratória, justamente em razão da estreita via do
habeas corpus
. Precedentes do STJ.

3. A ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento da dívida alimentar e da ilegalidade do decreto de prisão civil do devedor de alimentos, impede a concessão do
habeas corpus
.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

H
ABEAS CORPUS
CÍVEL

N.º
5009191-19.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL
JR.

IMPETRANTE : MÁRCIA HELENA VIEIRA DE AQUINO

PACIENTE : A.R.D.S.

A. COATORA : JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA DE VIANA

• SEGREDO DE JUSTIÇA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Como relatado, cuida-se de ordem de
habeas corpus
impetrado contra o decreto de prisão civil decorrente do não pagamento dos alimentos provisórios.

Segundo a Impetrante, o Paciente teve decretada a prisão civil pela Autoridade Coatora, em razão do débito de
R$ 22.524,38
(vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), fundado em provas dos anos 2015 a 2020, mesmo tendo comprovado que se encontra desempregado e incapaz de arcar com os alimentos fixados em 01 (um) salário-mínimo mensal.

Afirma que apresentou suas justificativas na demanda de alimentos e na execução, bem como ajuizou a demanda revisional e de exoneração de alimentos, porque a alimentanda atingiu a maioridade, não frequenta curso superior e se encontra trabalhando na empresa “Papa’s Gourmet”, mas, por inércia do Juízo
a quo

em apreciar os seus pedidos, inclusive no tocante à remessa do recurso de apelação ao e. Tribunal de Justiça, a dívida aumentou consideravelmente.

Acrescenta que o Paciente formulou proposta de acordo, contudo, a alimentanda não aceitou, deixando claro que não necessita dos alimentos para manter a sua subsistência.

Por fim, alega que a sua prisão acarretará ainda mais prejuízo em se inserir no mercado de trabalho, motivos pelos quais deve ser anulado o decreto de prisão (id. 3373951).

Em informações prestadas, o Magistrado
a quo
noticia que indeferiu o pedido de liminar na demanda de exoneração de alimentos n.º 5001833-47.2022.8.08.0050, por não haver provas de que a alimentanda esteja inserida no mercado de trabalho e que viva em união estável (id. 3561971).

Em parecer, a douta Procuradora de Justiça opina pela denegação do
habeas corpus

(id. 4256254).

Pois bem.

Verifico que não se alteraram os fundamentos por mim lançados na decisão interlocutória que indeferiu o pedido de liminar (id. 3407961).

No caso, verifico que a alimentanda ingressou com o pedido de execução de alimentos, na data de
06.07.2021
, objetivando o recebimento das quantias não pagas no período de junho a agosto de 2020 e das que vencessem no curso do processo (id. 3373982).

O Magistrado
a quo

acolheu parcialmente a impugnação formulada pelo Paciente, fixando o termo inicial dos valores a partir da citação (
13.03.2021
) (id. 3373986).

Posteriormente,
não
ocorrendo o pagamento, foi decretada a prisão civil do Paciente, pelo prazo de 30 (trinta dias), sendo o débito referente às três parcelas alimentares anteriores e as vencidas no curso da lide atualizadas pela Contadoria do Juízo (R$ 22.524,38) (id. 3373993).

O decreto de prisão não se mostra ilegal, sobretudo diante da atualidade da verba executada, assim considerada pelo vencimento das parcelas alimentares nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução e daquelas vencidas no curso da lide, nos termos do art. 528, § 7º, do CPC, bem como em razão da premente necessidade da alimentanda.

De acordo com o enunciado da Súmula n.º 309, do c. Superior Tribunal de Justiça,
[...] O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo [...]
(Súmula n.º 309, Segunda Seção, julgado em 22/3/2006, DJ de 19/4/2006, p. 153, DJ de 04/05/2005, p. 166.)

Além disso, a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
[...] o desemprego, a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias ser examinadas em ação revisional ou exoneratória, justamente em razão da estreita via do habeas corpus [...]
(HC n. 515.362/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019; RHC n. 92.211/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/3/2018).

Logo, os argumentos do Paciente de que a sua situação de desemprego perdura desde 2020, não são aptos a justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, sendo certo que a suposta ausência de renda, por se referir à alteração do binômio necessidade/possibilidade, é questão que depende de dilação probatória inviável por meio do
habeas corpus
.

Da mesma forma, a maioridade da alimentanda e a afirmação - não comprovada de maneira inequívoca - de que a mesma não estuda e está atualmente trabalhando, por si sós, não têm o condão de desconstituir a obrigação de pagar os alimentos vencidos e executados.

Aliás, conforme a Súmula n.º 358, do Superior Tribunal de Justiça,
[...] O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.

Assim, não evidenciando a prolação de decisão teratológica, infringente de disposição legal ou aplicada com abuso de poder, deve ser denegada a ordem de
habeas corpus
.

Em face do exposto,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5009191-19.2022.8.08.0000_HC

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator